Tribunal: TJMT
Processo: 1008180-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008180-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), ELCLERION ANTONIO BARUFFI - CPF: 479.392.570-72 (AGRAVANTE), ROGERIO FRANCISCO BARUFFI - CPF: 437.570.570-15 (AGRAVANTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BORTOLUCCI - CPF: 021.203.298-42 (AGRAVADO), MARIA HELENA SOTTA BORTOLUCCI - CPF: 219.354.018-74 (AGRAVADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (PROCURADOR), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DECISÃO QUE SANEOU O FEITO E AFASTOU AS PRELIMINARES E A PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDAS – JUÍZO QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AOS CASOS EM QUE GERE GRAVE PREJUÍZO À PARTE – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do CPC especifica o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, no qual não está aquela que afasta a tese prejudicial relativa à prescrição.

A interpretação do referido dispositivo pode ser flexibilizada para abarcar situações onde se demonstre grave prejuízo à parte, o que não se vê na hipótese tratada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ROGERIO FRANCISCO BARUFFI E OUTRO contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso manifestamente inadmissível (Id. 180907679).

Nas razões do agravo, em breve síntese, defende o desacerto da decisão agravada porquanto há possibilidade de irresignação recursal acerca da prescrição trienal prevista no 206, § 3o, V, do C.C ocorrida nos autos originários quanto a pretensão indenizatória por danos morais.

Sob tal fundamento, pede a reconsideração da decisão agravada para o fim de possibilitar o regular processamento do recurso. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado (Id. 194996658).

Contraminuta, no Id. 195249650, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que não conheceu do recuso inadmissível.

Adianto, pois, ser o caso de desprovimento do recurso.

Na hipótese, restou consignado que a decisão recorrida foi proferida na vigência do novo CPC, cujo artigo 1.015 expõe o rol de decisões contra as quais cabe agravo de instrumento. Confira-se:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não encontra respaldo legal no rol do art. 1.015 do
Codex
Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento.

Importante consignar que, em atenção ao princípio da economia processual, perfilho do entendimento de que a interpretação do referido dispositivo deva ser flexibilizada para abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação (artigo 1.009, § 1o, do CPC), bem como para se evitar prejuízo processual grave,
o que não é o caso dos autos.

A irresignação recursal gira em torno da decisão que
não
acolheu a preliminar prescrição da ação, cujo contrato de compra e venda dos imóveis que se funda foi rescindido, e também não reconheceu a incidência da prescrição quanto a indenização por danos morais, que em dada causa iminente prejuízo à parte demandada, cuja matéria poderá, inclusive, ser objeto de reanálise no julgamento de mérito da ação.

E, neste particular, é possível identificar que tal irresignação foge às raias da limitação trazida pelo art. 1.015 do CPC e prejudica o processamento deste pela via instrumental eleita.

Outrossim, as hipóteses que não se amoldarem ao previsto na legislação poderão ser impugnadas por meio de recurso que atenda aos casos em que não existe previsão específica, ou como preliminar do recurso de apelação, ou, ainda, em sede de pedido contraposto em contrarrazões (artigo 1.009, § 1o, do CPC).

Para a hipótese, aplicar-se-á o previsto no art. 932 do CPC,
verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.

Em resumo, não se conhece do recurso quando ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024